Tribunal: TJES
Processo: 5000916-54.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-54.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR CORTELETTI

APELADO: SAULO UNEIDA ZANON e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C AÇÃO PAULIANA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS ENTRE PARENTES. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Cobrança cumulada com Ação Pauliana, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Na ação, o autor alegou ter arcado com dívida trabalhista originada exclusivamente da gestão do réu Saulo na empresa matriz, buscando o ressarcimento do valor bloqueado judicialmente e a anulação de suposta transferência fraudulenta de cotas sociais realizada entre o réu e sua mãe. A sentença foi mantida mesmo após embargos de declaração, motivando o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento tácito do pedido de produção de prova essencial — a quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus —, requerido pelo autor para comprovar a simulação de transferência de cotas e a ocorrência de fraude contra credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento tácito do pedido de produção de prova essencial, formulado desde a petição inicial e reiterado em audiência, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a sentença se fundamenta na ausência dos elementos probatórios que a parte pretendia produzir.
4. A prova requerida (quebra de sigilo bancário e fiscal) se mostra adequada e proporcional para demonstrar a ausência de contraprestação financeira na transação entre mãe e filho, elemento essencial para comprovar a tese de fraude.

5. A transferência de patrimônio entre parentes próximos, após a constituição do débito, representa indício suficiente a justificar a apuração judicial, tornando inadmissível o encerramento da instrução sem apreciação fundamentada do pedido de prova.

6. A análise do requerimento probatório apenas em sede de embargos de declaração é tardia e ineficaz para suprir a omissão processual ocorrida durante a fase de instrução.

7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença proferida sem a apreciação de requerimento de produção de prova relevante e tempestivamente formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento tácito de pedido de prova essencial, como a quebra de sigilo bancário e fiscal, configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sob fundamento de insuficiência probatória.

2. A ausência de decisão fundamentada sobre requerimento probatório em momento oportuno da instrução viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.224757-5/002, Rel. Des. Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 10.07.2025, pub. 11.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a r. sentenca e determinar o retorno dos autos ao juizo de origem, para que seja reaberta a instrucao processual com a devida analise do pedido de producao de provas formulado pela parte autora, nos termos da fundamentacao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JULIO CESAR CORTELETTI
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14534614, integrada pelos aclaratórios de Id nº 14534623, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Cobrança c/c Ação Pauliana ajuizada em face de
SAULO UNEIDA ZANON E LUCILEIA MARIA UNEIDA ZANON,
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, Id n. 14534624, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
houve cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau não apreciou, no momento oportuno, o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos Apelados, prova essencial para a demonstração da fraude alegada e, contraditoriamente, julgou a demanda improcedente por insuficiência probatória;
ii)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a presunção de fraude (
consilium fraudis
) na transferência de cotas sociais entre parentes próximos (filho e mãe), especialmente quando a dívida que onerou o apelante era anterior ao ato de alienação patrimonial.

Diante de tais argumentos, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença, a fim de que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas por SAULO UNEIDA ZANON E LUCILEIA MARIA UNEIDA ZANON no Id n. 14534627, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JULIO CESAR CORTELETTI
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14534614, integrada pelos aclaratórios de Id nº 14534623, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Cobrança c/c Ação Pauliana ajuizada em face de
SAULO UNEIDA ZANON E LUCILEIA MARIA UNEIDA ZANON
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Regressiva de Cobrança cumulada com Ação Pauliana, ajuizada por Julio Cesar Corteletti em face de Saulo Uneida Zanon e Lucileia Maria Uneida Zanon.

Em sua inicial (Id n. 14533919), a parte autora narra, em síntese, que foi sócio do primeiro requerido, Sr. Saulo, na empresa "Serra Motocicletas e Serviços LTDA". Alega que, apesar da sociedade formal, existia um acordo verbal para que o autor fosse o único responsável pela filial em Santa Maria de Jetibá/ES, enquanto o primeiro requerido seria o responsável exclusivo pela matriz em Serra/ES.

Sustenta que débitos trabalhistas oriundos da gestão da matriz levaram à desconsideração da personalidade jurídica da empresa, atingindo o patrimônio pessoal do autor com o bloqueio judicial da quantia de R$ 95.807,87. Afirma que o primeiro requerido, ciente da dívida, transferiu de forma fraudulenta suas cotas sociais na empresa "Laguna Motos LTDA" para sua genitora, a segunda requerida, com o intuito de esvaziar seu patrimônio e frustrar a satisfação de credores. Diante disso, pleiteou a anulação do negócio jurídico e o ressarcimento do valor bloqueado.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação (Id n. 14534595), na qual refutaram a existência de um acordo de gestão separada e defenderam a legalidade da responsabilidade do autor, na condição de sócio retirante. Argumentaram, ainda, a ausência dos requisitos para a configuração da fraude contra credores, notadamente porque a transferência das cotas teria ocorrido meses antes do ajuizamento da ação trabalhista e da desconsideração da personalidade jurídica, o que afastaria o
consilium fraudis
.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença (Id n. 14534614) julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o conluio fraudulento (
consilium fraudis
) e o prejuízo efetivo (
eventus damni
), requisitos essenciais para a configuração da fraude contra credores. Opostos embargos de declaração pelo autor, foram estes rejeitados (Id n. 14534623).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (Id n. 14534624), arguindo, em sede preliminar, o cerceamento de seu direito de defesa. Sustenta que o juízo de primeiro grau postergou a análise do seu pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus, prova que considera essencial para demonstrar a simulação do negócio jurídico e, ao final, encerrou a instrução e proferiu sentença de improcedência justamente por insuficiência de provas, em conduta contraditória. No mérito, defende a presunção de fraude em alienações realizadas entre parentes próximos.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 14534627, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se, primordialmente, à análise da ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento tácito de produção de prova essencial ao deslinde da causa.

Assiste razão ao Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora Apelante, requereu, desde a fase postulatória, a quebra do sigilo bancário e fiscal dos Apelados, com o objetivo de comprovar que a transferência de cotas sociais entre filho e mãe se deu de forma simulada, sem a devida contraprestação financeira, o que robusteceria a tese de fraude contra credores.

Note-se que a própria narrativa das partes já fornecia os indícios que o juízo de piso, posteriormente, alegou não existirem. O contrato de trabalho que originou a dívida encerrou-se em novembro de 2018, tornando o crédito, a partir de então, preexistente. A transferência de cotas do primeiro requerido para sua genitora ocorreu, segundo a inicial, em janeiro de 2020, ou, segundo a contestação, em junho de 2020. Já o ajuizamento da Reclamação Trabalhista se deu em novembro de 2020. Para a caracterização da fraude contra credores, o requisito essencial é a anterioridade do crédito, e não necessariamente da ação judicial. Portanto, a transferência patrimonial para parente próximo, ocorrida após a constituição do débito e poucos meses antes da judicialização da cobrança, representa um conjunto de indícios clássico e suficiente para, no mínimo, justificar uma investigação aprofundada sobre a lisura do negócio, exatamente como pretendia o Apelante.

Na decisão saneadora, o juízo
a quo
postergou a apreciação do referido pedido, por considerá-lo medida excepcional (Id nº 14534606). Posteriormente, em audiência de instrução e julgamento, o Apelante reiterou expressamente o pleito, mas o magistrado, novamente, não o decidiu, limitando-se a conceder prazo para juntada de outros documentos e, em seguida, encerrar a instrução processual.

Contudo, na decisão saneadora, o juízo
a quo
postergou a apreciação do referido pedido, por considerá-lo medida excepcional. Posteriormente, em audiência de instrução e julgamento, o Apelante reiterou expressamente o pleito, mas o magistrado, novamente, não o decidiu, limitando-se a conceder prazo para juntada de outros documentos e, em seguida, encerrar a instrução processual.

Ao proferir a sentença de mérito, o juízo julgou improcedente a pretensão autoral,
fundamentando sua decisão na ausência de provas suficientes do conluio fraudulento, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Ora, a prova que o Apelante pretendia produzir por meio da quebra de sigilo era, precisamente, o meio mais idôneo para demonstrar a ausência de lastro financeiro na transação e, consequentemente, evidenciar o
consilium fraudis
.

Configura-se, assim, nítido cerceamento de defesa. O Poder Judiciário não pode criar um obstáculo à produção de prova pertinente e essencial e, em seguida, utilizar a ausência dessa mesma prova como fundamento para julgar em desfavor da parte que a requereu. Tal conduta viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A manifestação do juízo sobre o tema, ocorrida apenas quando do julgamento dos embargos de declaração, ao afirmar que "a sentença apreciou o conjunto probatório disponível e entendeu pela inexistência de indícios suficientes que justificassem a adoção de medida tão gravosa", mostra-se tardia e insuficiente para sanar o vício procedimental, pois a análise sobre a admissibilidade da prova deve ocorrer durante a fase de instrução, permitindo que as partes orientem sua atuação processual de acordo com o quadro probatório deferido.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide ou o encerramento da instrução, quando há requerimento de produção de provas essenciais e controversas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES - BUSCAS SISTEMAS SISBAJUD PARA A CONSTATAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.

- Há cerceamento de defesa se a parte autora postula a produção da prova por meio de buscas no sistema SISBAJUD, mas o juiz indefere o pedido e julga improcedente o pleito revisional de alimentos, por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito à majoração dos alimentos postulados pelo autor.

- Se a prova documental produzida não for suficiente para aferir a real condição econômico-financeira do alimentante, a quebra do sigilo bancário pode revelar-se como medida capaz de elucidar os fatos narrados pelas partes, resguardando a observância do binômio necessidade/possibilidade e possibilitando a fixação do justo valor da pensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.224757-5/002, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 10/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a devida e fundamentada apreciação do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, garantindo-se o devido processo legal.

Salienta-se, por oportuno, que o provimento do presente recurso para cassar a sentença não implica em prejulgamento do mérito da causa. A anulação ora determinada visa, tão somente, assegurar a regular instrução processual, de modo que, após a produção das provas pertinentes, o juízo de origem formará livremente seu convencimento, podendo, inclusive, manter a improcedência do pleito autoral, caso entenda ser essa a medida de justiça, porém, com base em um conjunto probatório completo.

Resta prejudicada, por conseguinte, a análise das demais teses meritórias do recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por JULIO CESAR CORTELETTI e, no tocante ao mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja reaberta a instrução processual com a devida análise do pedido de produção de provas formulado pela parte autora, nos termos da fundamentação.

Prejudicada a análise quanto aos ônus sucumbenciais fixados na sentença ora cassada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar